Tribunal: STF
Processo: ADI 7579
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. A Confederação Nacional da Indústria (CNI) ajuizou esta ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, contra o art. 13, §§ 1º; 4º, II; e 5º, da Lei n. 11.442/2007, com redação da de n. 14.599/2023, que alterou o regime de contratação obrigatória de seguros para o transporte rodoviário de cargas.

A Confederação Nacional dos Transportadores Autônomos - CNTA (eDoc20), a Confederação Nacional do Transporte - CNT (eDoc26) e a Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais - ABIOVE (eDoc56), requerem a admissão no feito, na qualidade de amicus curiae.

Alegam afinidade entre suas finalidades institucionais e o objeto da ação, ressaltando, ainda, o impacto da decisão no âmbito do transporte de cargas.

2. As requerentes preenchem os requisitos para ingresso no processo, na condição de amicus curiae, de acordo com a jurisprudência desta Corte – relevância da controvérsia, representatividade da interessada e liame das finalidades institucionais com o objeto da ação.

Dada a importância da pluralização de atores na jurisdição constitucional, com o intuito de colaborar com a justiça, é pertinente a intervenção das entidades.

3. Admito, com base no art. 7º, § 2º, da Lei n. 9.868, de 10 de novembro de 1999,  a Confederação Nacional dos Transportadores Autônomos (CNTA), a Confederação Nacional do Transporte (CNT), a Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais (ABIOVE) como  amici curiae nesta ação direta de inconstitucionalidade.

4. Publique-se. 

Brasília, 16 de março de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente